Tribunal: TJDFT
Processo: 0745044-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. DOAÇÃO DE DIREITOS RELATIVOS SOBRE IMÓVEL. FIRMADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR. PRETENSÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. ART. 46 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONFLITO PROVIDO. JUÍZO SUSCITADO. DECLARADO COMPETENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado após desmembramento do pedido feito pela parte autora, com o ajuizamento de nova ação restrita à pretensão de anulação de direitos relativos a imóvel localizado em Planaltina.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a pretensão da autora é de direito pessoal ou real, de modo a se enquadrar na regra prevista no art. 46 ou na regra prevista no 47 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 46 do Código de Processo Civil, a ação fundada em direito pessoal há de ser proposta no foro de domicílio do réu, ao passo que, conforme o art. 47, a ação há de ser proposta no foro de situação da coisa caso seja fundada em direito real sobre imóvel.
4. A pretensão de anulação de negócio jurídico de doação feita por instrumento particular ("cessão de direitos") é fundada em direito pessoal e impõe a observância da regra do art. 46 do Código de Processo Civil, sendo competente o foro do domicílio do réu.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito negativo de competência conhecido e provido. Juízo suscitado declarado competente.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 46 e 47.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2051268 de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra da 1a Câmara Cível.